Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720129-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: GLACI FAGUNDES VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de petição intitulada de “Embargos de Terceiro” apresentada por NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, ao argumento de que, no processo no 0711753-09.2021.8.07.0000, a tutela de urgência foi indeferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, entretanto, após interposição de Agravo de Instrumento, esta Relatoria deferiu a liminar, impedindo a alienação do imóvel, Quadra 5, Rua 15, lote 10 -Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO (matrícula no 11.498). Aduz que adquiriu o imóvel da empresa Piloto Empreendimentos Imobiliários, e que foi surpreendido com a liminar, quando já estava em vias de realizar a averbação do registro do imóvel. Pugna, por via do pedido denominado de Embargos de Terceiros, a revogação da liminar. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando detidamente os autos, confere-se que esta Relatoria, no bojo do AGI 0711753-09.2021.8.07.0000, deferiu o pedido liminar formulado por GLACI FAGUNDES VALADARES, para: “impedir a alienação do lote no 10 da Quadra 5, Rua 15, Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO (matrícula no 11.498), até o julgamento do processo na origem, ou superveniente decisão judicial em sentido contrário.” Com a devida vênia, mas ainda que seja possível ao terceiro interessado interpor recurso contra decisão que atinja direito seu (art. 996, do CPC), este precisa fazê-lo pela via adequada, o que não é caso dos autos. Explico. Como se depreende da petição em exame (ID 26741607), o peticionante se insurge contra decisão liminar desta Relatoria, decisão esta que desafia recurso próprio, mas que não tem a menor relação com o pedido distribuído como ação originária, na segunda instância, e denominada de “embargos de terceiros”. A bem da verdade, analisando com detida atenção a petição examinada, denota-se que não se trata propriamente de recurso, mas, por sua fundamentação e pedido, de ação originária contra decisão do Relator do AGI 0711753-09.2021.8.07.0000, o que revela, de plano, seu descabimento, pois falece esta competência a Turma. Esta relatoria apenas obstou a alienação do imóvel em tela, enquanto se discute, na instância de origem, a propriedade/direitos a ele relativo. Assim, caberá ao douto Juízo a quo, em uma primeira análise, decidir a questão posta entre as partes originárias. Caso o ora autor deseje defender o suposto direito, necessário que o faça na instância de origem, sob pena de supressão de instância. Isso posto, não conheço do pedido. Outrossim, a despeito do não conhecimento do pedido, entendo que o surgimento do peticionante mencionando interesse sobre o bem em litígio precisa ser considerado, posto que se apresenta, em tese, como terceiro interessado que não era, até então, conhecido, notadamente no momento da prolação da r. decisão liminar no AGI 0711753-09.2021.8.07.0000. Desse modo, determino a intimação do peticionante, no AGI 0711753-09.2021.8.07.0000, para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, como terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator